Tribunal: TJPA
Processo: 0803538-23.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803538-23.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0803538-23.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Município de Paragominas

Agravado: Ministério Público do Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RELATIVIZAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 2º DA LEI Nº 8.437/92. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar provimento, nos termos do voto condutor.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Paragominas contra decisão proferida pela Juíza de Direito da comarca de Paragominas/PA, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PRECEITO COMINATÓRIO E PEDIDO LIMINAR.

Conforme verifica-se no processo de origem nº 0803673-83.2020.8.14.0039, o Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência, condenando o Estado do Pará e o Município de Paragominas a providenciarem, no prazo de 15 dias, todos os insumos requeridos pela parte autora (id 20772365).

Foi proferido a sentença, confirmando a antecipação de tutela deferida (id 27137255).

Certidão de trânsito em julgado (id 29906715).

O Ministério Público peticionou nos autos do processo, informando que o Município de Paragominas e o Estado do Pará não estavam cumprindo com os termos da sentença (id 38483828).

O Estado do Pará, por meio da petição de nº 45254638, aduz que os exames requeridos são de dispensa básica e, portanto, de responsabilidade municipal.

O Município de Paragominas junta nos autos documentos indicando a melhora no quadro da paciente, sustentando ainda, não haver mais necessidade do programa de atendimento domiciliar (id 47442798). Entretanto, a filha da parte autora refuta os argumentos do município.

Diante disso, o Juízo
a quo
determina a nomeação de perito médico,
in verbis:

“Há nos autos documentos médicos indicando a melhora do quadro da autora que, segundo os réus, implica na sua retirada do programa de atendimento domiciliar. Divergindo dessa documentação médica, a alegação da filha da parte autora.

Diante da divergência e tendo em vista que a alegação dos réus lastreia-se em documento médico, faz-se necessária a nomeação de perito médico para a constatação das alegações da parte autora. Devido à hipossuficiência da parte autora e a inversão do ônus da prova que lhe é garantido pelo ordenamento jurídico em situações como a que se apresenta, os custas da perícia deverão ser custeados pelos réus e, caso não seja efetuado o pagamento dos honorários a serem indicados pelo perito, no prazo de 5 dias após a intimação, ter-se-á como caracterizada a desistência da perícia e reputar-se-ão verdadeiras as alegações da parte autora e consequentemente a mora dos entes públicos e descumprimento da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, passando a incidir a multa fixada e bloqueio de verbas públicas para o devido atendimento da parte autora.

Intimem-se as partes para que, dada a urgência, em 5 dias, indicarem assistentes técnicos e formularem quesitos. Após, venham conclusos para nomeação do perito, a fim de que apresente sua proposta de honorários.

Paragominas/PA, datado e assinado digitalmente.

FERNANDA AZEVEDO LUCENA

Juíza de Direito.”

O Município de Paragominas agrava dessa decisão, alegando em suma: a) Necessário direcionamento do cumprimento da decisão; b) ilegitimidade passiva do município de Paragominas; c) ausência de responsabilidade do ente municipal; d) ausência de solidariedade entre os entes federados.

Conclui requerendo a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, revogando a decisão agravada.

INDEFERI o efeito suspensivo,

mantendo a decisão agravada em todos os seus termos
(ID 8885794).

O agravado apresentou contrarrazões em ID 9014434, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso, para que seja mantida integralmente a decisão interlocutória agravada. (ID 9217553).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a decisão do
Juízo a quo
que determinou a realização de perícia médica a fim de averiguar a necessidade de manutenção da paciente em programa de atendimento domiciliar, a ser custeada pelo Estado do Pará e pelo Município de Paragominas no prazo de cinco dias, sob o risco de reputar-se como verdadeiras as alegações da requerente, bem como incidência da multa moratória por descumprimento da medida liminar anteriormente concedida.

O Município de Paragominas, ora agravante, sustenta a ausência de direcionamento específico do cumprimento da obrigação entre os entes federados réus da demanda originária; Alega impossibilidade de concessão de medida liminar em sede de Ação Civil Pública sem prévia oitiva do ente público, sob risco de violação ao art. 2º da Lei nº 8.437/92.

Pois bem.

O direito à Saúde é assegurado constitucionalmente e o dever da prestação de sua assistência é compartilhado entre todos os Entes da Administração Direta (União, Estados e Municípios), sendo todos solidariamente responsáveis, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição Federal.

É dever do Estado, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

Por essa razão, qualquer um dos Entes Federados possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à Saúde, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados, consoante o art. 196 da CF.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Portanto, a complexa divisão das responsabilidades no Sistema Único de Saúde não tem o condão de eximir o Estado do dever imposto pela ordem constitucional, sendo sua e dos demais entes públicos, a responsabilidade em atender àqueles que, como o interessado não possuem condições financeiras de custear por meios próprios o tratamento adequado,
razão pela qual afasto tal tese.

DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA LEI Nº 8.437/92.

O agravante sustenta a impossibilidade de concessão de medida liminar em sede de Ação Civil Pública sem prévia oitiva do ente público, sob risco de violação ao art. 2º da Lei nº 8.437/92.

Todavia, a obrigatoriedade prevista no artigo 2º da Lei nº 8.437/1992 não é absoluta, podendo ser mitigada à luz do caso concreto, sobretudo quando preenchidos os requisitos legais para a concessão de liminar, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: " em casos excepcionais, tem mitigado a regra esboçada no art. 2º da Lei 8437/1992, aceitando a concessão da Antecipação de Tutela sem a oitiva do poder público quando presentes os requisitos legais para conceder medida liminar em Ação Civil Pública" (STJ, AgRg no Ag 1.314.453/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/10/2010).

Desse modo, tal vedação admite relativização,
razão pela qual afasto tal tese.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/08/2022